Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713390-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELKA IVONE LOPES AGUIAR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 228220570, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0722685-94.2024.8.07.0018, movido por ELKA IVONE LOPES AGUIAR, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação formulada pelo requerido e homologou os cálculos da requerente, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ELKA IVONE LOPES AGUIAR em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. Ao ID 222119624 o Juízo recebeu o cumprimento de sentença. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 227959679), sustenta, em síntese, gratuidade de justiça, suspensão da execução, inexigibilidade do título, e o excesso de execução, com base nos seguintes argumentos: (i) concessão de prazo adicional para apresentação de impugnação, mas tão somente para apresentação de cálculos de impugnação já apresentada; (ii) indicação incorreta do período de fixação de juros; (v) anatocismo, decorrente da incidência da SELIC sobre o valor consolidado. Em réplica (ID 228074567), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O artigo 99, §3o, do CPC preconiza que a alegação de hipossuficiência, por pessoa natural, tem presunção relativa de veracidade. Na espécie, a parte exequente recebe renda líquida de R$ 3.372,05 (três mil, trezentos e setenta e dois reais e cinco centavos), ou seja, inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, quantia compatível com o entendimento da jurisprudência deste Tribunal para amparar a concessão do pleito. Outrossim, o Distrito Federal não trouxe aos autos qualquer prova documental para comprovar eventual não preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Neste caso, prevalece-se a presunção relativa de veracidade quanto à vulnerabilidade alegada. REJEITO a impugnação à gratuidade de Justiça. II.2 – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. II.3 – CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR O ente público requer prazo adicional para juntada de documentação suplementar relativa à exequente. O ente público já teve a oportunidade de apresentar a documentação no prazo legal, na apresentação da impugnação. Não há justificativa plausível para o não cumprimento do prazo, pois o ente público não demonstrou a existência de fato superveniente, imprevisível ou alheio à sua vontade que justificasse a dilação. Ademais, a dilação de prazo prejudicaria a celeridade processual, comprometendo o andamento do processo em detrimento da parte contrária e do princípio da duração razoável do processo. Diante do exposto, indefiro o pedido com base nos princípios da celeridade processual e da igualdade das partes, visando garantir a solução do litígio em tempo hábil e tratamento isonômico às partes, conforme art. 5o, LXXVIII e caput, da CF. II. 4 SUSPENSÃO DOS AUTOS (AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000) O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, com trânsito em julgado em 22/06/2024. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, rejeito a impugnação do ente público e homologo os cálculos do autor. Preclusa esta decisão, expeçam-se a RPV/precatório. Ressalte-se que não há valores incontroversos, impedindo a expedição antes da preclusão. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante aduz, inicialmente, que a agravada não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista perceber remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 9.000,00, decorrente do exercício de cargo público. Argumenta que o comprometimento da renda com dívidas voluntárias não autoriza a concessão do benefício, inexistindo prova de hipossuficiência econômica. Sustenta a existência de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, em trâmite perante este eg. Tribunal, visando desconstituir o acórdão proferido na Ação Coletiva originária (autos n. 0032335-90.2016.8.07.0018), que serve de título para o cumprimento de sentença ora executado. Argumenta, assim, que o feito deve ser sobrestado até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil – CPC. No mérito, defende a inexigibilidade da obrigação com base no 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, visto que o título executivo está lastreado em interpretação tida pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF como incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal – CF, com a esse firmada no Tema n. 864 de repercussão geral e com a ratio decidendi do acórdão respectivo (RE 905.357/RR). Alega que o acórdão exequendo interpretou de forma divergente o entendimento vinculante ao considerar suficiente a previsão na LDO para fins de concessão do reajuste, afastando a exigência de dotação específica na LOA. Acerca do perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de requisitórios em favor da agravada. Ao final requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo não recolhido, em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento de sentença movido por Elka Ivone Lopes Aguiar, fundado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. O Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, deferiu o pedido de gratuidade de justiça à requerente, afastou a alegação de inexigibilidade do título, indeferiu pedido de prazo adicional para juntada de documentos e manteve o prosseguimento da execução, apesar da existência de Ação Rescisória. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à parte exequente, servidora pública com renda mensal aproximada de R$ 9.000,00; (ii) estabelecer se a existência de Ação Rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC; (iii) determinar se o título executivo judicial é inexigível em razão do Tema n. 864 da repercussão geral do excelso STF. Ocorre que, a despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não está caracterizado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Juízo condicionou a expedição de RPV/precatório à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, não há risco decorrente da espera pelo julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator